Tribunal: TJES
Processo: 5011769-52.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011769-52.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: IGOR SILVEIRA FINCK e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DOUGLAS DA SILVA BOTELHO, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, que, nos autos da ação penal nº. 0010043-73.2014.8.08.0012, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de homicídio qualificado.

O impetrante suscita a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente está preso preventivamente desde junho de 2014, não havendo expectativa de julgamento da apelação interposta em razão de sua condenação pelo Tribunal de Júri.

Inicialmente distribuídos ao eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa, a liminar postulada foi por mim indeferida na oportunidade em que o substituía, à época.

Prestadas informações, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

A seguir, o eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa, então, declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo, razão pela qual os autos foram redistribuídos ao gabinete da Excelentíssima Desª Rachel Durão Correia Lima, a quem tenho a honra de substituir nesta oportunidade.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de habeas corpus impetrado em favor de DOUGLAS DA SILVA BOTELHO, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, que, nos autos da ação penal nº. 0010043-73.2014.8.08.0012, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de homicídio qualificado.

O impetrante suscita a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente está preso preventivamente desde junho de 2014, não havendo expectativa de julgamento da apelação interposta em razão de sua condenação pelo Tribunal de Júri.

Inicialmente distribuídos ao eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa, a liminar postulada foi por mim indeferida na oportunidade em que o substituía, à época.

Prestadas informações, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

A seguir, o eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa, então, declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo, razão pela qual os autos foram redistribuídos ao gabinete da Excelentíssima Desª Rachel Durão Correia Lima, a quem tenho a honra de substituir nesta oportunidade.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento emanado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, em 31/05/2022 o paciente foi submetido ao Conselho de Sentença, que o condenou nas iras do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV (duas vezes), do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c artigo 14, II, e do artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, à pena total de 58 (cinquenta e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em razão da condenação exarada, eventual excesso de prazo anterior à sentença fica superado, nos termos da súmula 52 do STJ, restando apurar se há excesso de prazo no julgamento da apelação interposta pela defesa na origem, que, de acordo com remansosa jurisprudência do STJ, deve ser ponderado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória. Neste sentido:

(...) 4. De acordo com consolidados precedentes desta Corte, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser medido de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória. 5. Na hipótese, não se verifica o excesso de prazo sustentado pela Defesa, mormente se consideradas a quantidade de pena corporal imposta em sentença ao Agravante - 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado -; a variedade de crimes praticados; a pluralidade de réus (trinta e um); e a diversidade de patronos na ação penal em debate. 6. Agravo regimental desprovido com recomendação. (STJ, AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Conforme consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, após a condenação do ora paciente (Douglas da Silva Botelho) e do acusado Douglas Henrique Cristino, que apelaram no mesmo ato em que realizado o julgamento, o feito foi desmembrado em relação aos acusados que estavam soltos e não foram julgados na oportunidade.

As defesas do paciente e do corréu Douglas Henrique apresentaram razões em 06/06/2022. Em 05/07/2022 fora determinada a formação de traslado e abertura de vista dos autos ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões e, em seguida, o encaminhamento do feito ao Tribunal.

Em 07/07/2022, foi expedida a guia de execução provisória do paciente. Em 22/07/2022, foram apresentadas contrarrazões pela acusação.

Na sequência, realizaram-se várias diligências para cumprimento de ordem de soltura do corréu Douglas Henrique, emanada pelo STJ, assim como diligências para responder a ofícios provenientes dos Juízos de Execução e para prestar informações aos habeas corpus impetrados perante esta Corte.

Assim sendo, reputo que o feito tem tomado seu curso regular, não se constatando o excesso de prazo sustentado pela defesa, mormente considerando a quantidade de pena corpórea imposta na sentença, em regime inicial fechado e a existência de 17 (dezessete) réus no processo originário, representados por diversos advogados, cujos autos estão com 17 volumes e 4.119 páginas.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada, ao tempo em que determino seja oficiado ao Juízo
a quo
, a quem recomendo que imprima celeridade na tramitação do traslado formado para o processamento da apelação do ora paciente.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
QUANTUM
DA PENA IMPOSTA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS E DE ADVOGADOS.
EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 52 STJ. ORDEM DENEGADA
.

1. Eventual excesso de prazo anterior à sentença condenatória, exarada em maio de 2022, fica superado, nos termos da súmula 52 do STJ, restando apurar se há excesso de prazo no julgamento da apelação interposta pela defesa na origem, que, de acordo com remansosa jurisprudência do STJ, deve ser ponderado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória.

2.
In casu
, o feito tem tomado seu curso regular, não se constatando o excesso de prazo sustentado pela defesa, mormente considerando a quantidade de pena corpórea imposta na sentença, em regime inicial fechado e a existência de 17 (dezessete) réus no processo originário, representados por diversos advogados, cujos autos estão com 17 volumes e 4.119 páginas.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da impetração, mas denegar a ordem, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.